Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722787-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE JESUS AGRAVADO: ANGELA MARIA HOLANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUÍS DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória movida por ÂNGELA MARIA HOLANDA DE SOUSA em desfavor do ora agravante, indeferiu os benefícios da justiça gratuita requeridos. Informa o agravante, inicialmente, que juntou declaração de pobreza, noticiando que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Esclareceu que mora em um imóvel (quitinete) comercial e que recebeu a título de doação o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mencionado na decisão impugnada, conforme comprovado pelos prints da conversa colacionados. Narra que estava quase sem nada para comer no dia da doação, além de possuir vários protestos no Serasa, encontrando-se desempregado, tendo demonstrado a sua real situação econômica por meio do print do IRPF 2022/2021. Salienta ser inconteste a urgência e a relevância no recebimento do presente agravo de instrumento, eis que o Agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas do presente processo sem prejuízo do seu próprio sustento, bem como da sua família, e por consequência não terá como dar continuidade ao processo. Defende que a doação, não se mostra de grande monta, além de ter sido pontual e a título de caridade, não sendo suficiente para gerar uma presunção absoluta de sua capacidade financeira. Afirma que a própria ação e os documentos que a acompanham demonstram a incapacidade do agravante. Sustenta que a única exigência legal imposta por lei para a concessão da benesse é a declaração de impossibilidade de arcar com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 4o, da Lei 1.060/50. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e insiste na presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo requerido. Requer, in limine, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, sendo concedido ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. No entanto, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: A despeito dos documentos juntados pelo requerido, indefiro os benefícios da justiça gratuita por ele pleiteados, mormente porque constam nos extratos bancários por ele acostados o recebimento de valores na faixa de R$ 5.000,00 entre outros depósitos não identificados, dos quais se vislumbra a existência de fontes de renda diversas e incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De certo que, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, os documentos anexados aos autos são insuficientes para infirmar a fundamentação esposada pelo Juízo, qual seja, a da existência de fontes diversas de renda. Com efeito, os extratos colacionados (ID 159391096, 159391095 e 159390043 - 1a instância) dão notícia não somente da suposta doação efetivada no dia 10/04/2023, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas de outras transferências advindas, em especial, do próprio agravante e da pessoa jurídica PM &amp; P Serviços Importações, na qual o recorrente figura como sócio administrador, consoante declarado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 161579071 - 1a instância). Além de diversas transferências em valores menores efetivadas pela PM &amp; P, no dia 15/03, o agravante recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerável, como salientado no decisum impugnado. Os extratos também dão conta de inúmeros PIX realizados da conta do agravante para ele mesmo, o que evidencia a existência de outras contas bancárias não mencionadas pelo agravante. Do mesmo modo, não obstante sustente o agravante que reside numa “quitinete comercial”, a localização do imóvel não condiz com a insuficiência de recursos alegada, sendo de conhecimento geral que o custo para se manter um imóvel no empreendimento Brasil 21, por menor que seja, não é baixo. Nesse contexto, a afirmação de desemprego, por si só, sem qualquer comprovação e, ainda, diante da informação de ser o agravante sócio administrador de empresa que se encontra ativa, somadas as movimentações bancárias identificadas, não constitui prova bastante para demonstrar a sustentada incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Ademais, forçoso reconhecer que não se justifica a concessão liminar do efeito suspensivo, ante à total ausência de urgência ou mesmo prejuízo no aguardo da análise do mérito. Isso porque o agravante figura como devedor na monitória ajuizada na origem, inexistindo, por ora, necessidade de recolhimento de despesas ou encargos processuais, vez que o feito se encontra na fase de especificação de provas pelas partes, consoante determinado pelo magistrado a quo. De toda sorte, entendo cabível oportunizar ao agravante a comprovação da alegada hipossuficiência, não só em razão da presunção relativa, mas especialmente, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e determino a intimação do agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda completas, não somente print reduzido, ou documento comprobatório de eventual isenção; além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do agravante; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator